Tribunal: TJMT
Processo: 1031174-56.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031174-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEIA CANDIDA RODRIGUES - CPF: 570.313.201-00 (ADVOGADO), SOLUCAO CONSTRUTORA MT LTDA - CNPJ: 28.104.942/0001-39 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JULIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 007.386.871-03 (AGRAVANTE), JOICE CRISTINA ZIMMER DOS SANTOS - CPF: 021.656.891-98 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE GRATUI
D
A
DE DA JUSTIÇA
. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA.

PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PATRIMÔNIO DECLARADO INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO.
INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA.
FACULTADO O PARCELAMENTO DAS CUSTAS
EM 6 VEZES
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado por pessoa física e jurídica, em sede de Embargos à execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as agravantes, pessoa
s
física e
jurídica
,
fazem jus à
concessão da gratui
dade da justiça
.

III. Razões de decidir

3.
A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da insuficiência de recursos, conforme art. 98 do CPC, sendo a declaração firmada pela parte dotada de presunção relativa, nos termos do art. 99, §3º
, do CPC
.

4
. A
existência de patrimônio significativo

afasta a alegação de impossibilidade absoluta de arcar com os encargos do
processo.

5. A ausência de documentação individual e autônoma inviabiliza a concessão do benefício à parte que não demonstra sua situação econômica.

6. Para pessoa jurídica, a concessão da gratuidade da justiça exige demonstração efetiva da incapacidade financeira, por meio de documentos co
ntábeis idôneos.

7. Inexistindo provas da incapacidade financeira dos agravantes, o benefício deve ser indeferido, a
dmit
indo-
se o parcelamento das custas processuais nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

1.
A concessão da justiça gratuita exige comprovação de hipossuficiência, sendo legítimo o indeferimento do benefício quando ausentes elementos documentais capazes de evidenciar a real incapacidade financeira da parte.

2. O parcelamento das custas processuais deve observar os limites estabelecidos nas normas estaduais pertinentes."

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.793.250/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 05.05.2025

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Joice Cristina Zimmer dos Santos, Júlio Cesar dos Santos e Solução Construtora MT Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Única da Comarca de Lucas do Rio Verde
/MT
, que em Embargos à Execução nº 1004475-87.2025.8.11.0045, opostos em face da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000271-97.2025.8.11.0045, movida pelo Banco do Brasil S.A, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça aos agravantes (Primeira Instância, Id. 204767127).

Os agravantes sustentam que a decisão merece reforma, pois a legislação não exige estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade, bastando a demonstração de insuficiência de recursos líquidos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da continuidade da atividade empresarial. Alegam que o patrimônio declarado é composto, em sua maioria, por bens imóveis e veículos financiados, sem liquidez imediata, e que enfrentam severa crise financeira desde 2024.
Requerem o provimento do agravo para
reconhecer

o direito à gratuidade da justiça
(Id. 313797379).

Deferi o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada (Id. 314019350).

Não há contrarrazões (Id. 319958388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da Justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

O artigo 99, §3º, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira. Para a pessoa jurídica, a Súmula 481 do STJ exige a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No tocante à pessoa física,
Júlio
Cesar dos Santos, o agravante apresentou a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física
do
eferentes aos anos-calendário 2023 (Exercício 2024
– Id.
200371841
) e 2024 (Exercício 2025
– Id.
200371843
)
,
bem como extratos bancários
(Id.
194632172
, Id.
194632173
, Id.
194632175
)
.

A análise desses documentos revela um patrimônio considerável, superior a R$ 1,8 milhão, composto majoritariamente por bens ilíquidos, como veículos e um imóvel alienado fiduciariamente em favor da Caixa Econômica Federal.

Embora o endividamento total do agravante seja expressivo, a existência de um patrimônio vultoso afasta a alegação de hipossuficiência absoluta.
Ademais, o
s extratos bancários da conta Sicredi

não são suficientes para comprovar a incapacidade de arcar com as obrigações processuais.

Quanto à agravante Joice Cristina Zimmer dos Santos, não há qualquer documento nos autos que comprove sua renda, patrimônio ou situação financeira atual
, e a
s
informações
apresentadas se limitam
àqueles referentes
ao cônjuge. Dessa forma, inexiste base probatória mínima que permita reconhecer sua alegada hipossuficiência, razão pela qual o benefício não pode ser
concedido
à
ela.

No que se refere à pessoa jurídica Solução Construtora MT Ltda., da qual o agravante detém 100% das quotas, com valor declarado de R$ 93.700,00 em sua DIRPF, verifica-se que foi apresentado apenas um extrato bancário referente ao período de janeiro a abril de 2025 (Id. 194632175).

Conforme dispõe a Súmula 481 do STJ, a concessão da gratuidade à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com as custas, mediante balanços, balancetes ou demonstrações contábeis que evidenciem incapacidade econômica, o que não se verifica no caso.

Assim, embora enfrente dificuldades de liquidez, o agravante possui patrimônio e ativos suficientes para arcar com as despesas processuais, o que afasta a alegada hipossuficiência econômica e justifica o indeferimento da gratuidade da justiça.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. RECURSO DESPROVIDO. [...] O artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil estabelece que a
alegação de hipossuficiência apresentada por pessoa física goza de presunção de veracidade, salvo se houver elementos nos autos que evidenciem a inexistência dos pressupostos legais para a concessão do benefício. O magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita caso
existam
elementos que demonstrem a ausência de insuficiência financeira, sendo necessário, antes, oportunizar à parte a comprovação da referida condição econômica. No caso concreto, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade da justiça com base em documentos que indicavam que o agravante não era desprovido de recursos financeiros. O agravante foi intimado para apresentar comprovação de sua condição econômica, mas permaneceu inerte, não apresentando documentos que evidenciassem sua alegada hipossuficiência. A ausência de comprovação de rendimentos mensais ou de despesas inviabiliza a análise adequada do pedido e fragiliza a alegação de insuficiência financeira. [...] A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoa física é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação adequada quando instada pelo juízo. O indeferimento da justiça gratuita é legítimo se a parte não apresentar documentos que evidenciem sua insuficiência financeira, especialmente quando oportunizada a juntada de tais elementos. (N.U 1000617-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025)

Outrossim, é cabível a concessão do parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil. Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO PRESUME HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPOSTO DE RENDA – DOCUMENTO QUE POR SI SÓ NÃO FAZ PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, DE OFÍCIO, FACULTADO O PARCELAMENTO. A incapacidade financeira não pode ser presumida pelo fato dos agravantes se encontrarem em
recuperação judicial. Ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos; ao contrário, foi juntado somente imposto de renda que demonstra vasto patrimônio, incompatível com o benefício pleiteado.(TJ-MT - AI: 10066913020238110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2023)

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento e, de ofício, faculto o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes iguais e sucessivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025